Tribunal: TJES
Processo: 5009977-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009977-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO FABIANO GONÇALVES registrado(a) civilmente como ANTONIO FABIANO GONCALVES e outros
CUSTOS LEGIS: KELI BENEVIDES DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009977-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTÔNIO FABIANO GONÇALVES E ZORAIDE LEITE GONÇALVES

AGRAVADO: KELI BENEVIDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO FABIANO GONÇALVES E ZORAIDE LEITE GONÇALVES
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Marataízes, ES, que, nos autos de uma ação reivindicatória, indeferiu provimento de imissão de posse requerido pelos ora agravantes.

Aduzem os recorrentes que, apesar do teor da Escritura Pública de Compra e Venda (ID 16846639), observa-se da certidão (ID 16846641) que o imóvel objeto da lide ainda se encontra em nome de Antônio Fabiano Gonçalves.

Consignam terem ajuizado uma ação reivindicatória e, por isso, estariam pleiteando a posse com base no título de propriedade.

Entendem presentes os elementos para que seja deferida a imissão requerida.

Ao final, pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 3549033.

Pois bem.

No caso, como relatado e registrado em decisão preliminar, os recorrentes se insurgem do indeferimento, pelo Magistrado Singular, da imissão na posse do imóvel em litígio, por eles requerida.

Segundo os agravantes, “Em fevereiro de 2022, os Requerentes perceberam que sua propriedade havia sido invadida pela Requeridos, uma vez que eles residem na construção que faz divisa com o lote dos Requerentes, e estes observaram que foi construída uma varanda inacabada, que está invadindo a área do lote dos Requerentes, bem como uma construção de madeira rústica, bem simples, que sugere ser um galinheiro, ou tulha, e, ainda, cercaram o imóvel com uma cerca precária de mourões de eucalipto finos e telas, além da abertura de janela no limite do imóvel, conforme se verifica nas fotos anexas, que foi objeto de notificação pelo município”.

Referidas construções justificariam o deferimento da medida requerida.

Sem adentrar no conceito de imissão na posse e de reintegração de posse, os quais os recorrentes parecem ter confundido, no caso, devo registrar que ao compulsar detidamente tanto este recurso quanto a ação de origem, verifiquei que as alegações dos autores, ora recorrentes, de que estariam tendo sua turbada sua posse no imóvel objeto da lide originária, padecem de instrução probatória específica, pois a narrativa autoral possui partes que pendem de esclarecimento, notadamente sobre a natureza da ocupação do imóvel pela ré, ora agravada.

Somente após um juízo de cognição mais profunda, um juízo de valor mais preciso poderá ser formado no caso vertente, sobre os fatos ventilados.

Ausente, portanto, o
fumus boni juris
para fins de deferimento do provimento requerido, o que importa na manutenção, até ulterior deliberação a respeito, da decisão vergastada.

Mutatis mutandis
, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. ECAD. TUTELA ANTECIPADA. ART. 105 DA LEI 9610/98. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, AUDIVISUAIS E FONOGRAMAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Mesmo se tratando de tutela específica descrita na lei autoral, ao requerer a antecipação da concessão, devem ser preenchidos os pressupostos estabelecidos no Código de Ritos, quais sejam periculum in mora e fumus boni iuris

- Ausentes os requisitos, deve ser mantida a decisão de indeferimento da liminar
.(TJ-MG - AI: 10000190056549001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 07/02/2020)

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA, NESTA FASE, A NATUREZA DA POSSE DOS RECORRENTES. NECESSIDADE EVIDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA TANTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Sem adentrar no conceito de imissão na posse e de reintegração de posse, os quais os recorrentes parecem ter confundido, no caso, oportuno registrar que ao compulsar detidamente tanto este recurso quanto a ação de origem, verifica-se que as alegações dos autores, ora recorrentes, de que estariam tendo sua turbada sua posse no imóvel objeto da lide originária, padecem de instrução probatória específica, pois a narrativa autoral possui partes que pendem de esclarecimento, notadamente sobre a natureza da ocupação do imóvel pela ré, ora agravada. Somente após um juízo de cognição mais profunda, um juízo de valor mais preciso poderá ser formado no caso vertente, sobre os fatos ventilados.

-
Ausentes os requisitos, deve ser mantida a decisão de indeferimento da liminar.

- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.